Tribunal: STF
Processo: ARE 1373414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INSS RETIDO DOS EMPREGADOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 28, §9º DA LEI 8.212/1991.



    1 – Trata-se de Apelação interposta por HEMATOLOGISTAS ASSOCIADOS S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de exclusão da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e daquelas destinadas ao RAT e a Terceiros os valores de INSS retidos de seus empregados.



    2 – Cinge-se a controvérsia quanto a legalidade da inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal (inclusive RAT e Terceiros) dos valores de INSS retidos de seus empregados.



    3 – A delimitação da contribuição previdenciária devida pelo empregador está expressamente prevista no art. 22, I da Lei 8.212/91, o qual estabelece a sua incidência “sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços.”



    4 – Bem assim, a base de cálculo da contribuição abrange apenas as verbas de caráter remuneratório, excluídas as parcelas de caráter indenizatório que não integram o salário de contribuição.



    5 – De outra via, no que tange a contribuição previdenciária do empregado, conforme estabelece os art. 195, II da CF/88 e o art. 20 da Lei 8.212/1991, esta é calculada mediante a aplicação da corresponde alíquota (8%, 9% ou 11%) sobre o seu salário de contribuição mensal que é composto pelas verbas salarias remuneratórias e de arrecadação obrigatória pela empresa contratante.



    6 – Assim, ao contrário do que alega a ora apelante, a contribuição dos empregados ao INSS não é uma verba alheia àquela que compõem a sua remuneração, devendo por isso ser excluída da base de cálculo da contribuição patronal. O que se tem, na realidade, é uma outra contribuição incidente sobre as verbas remuneratórias do trabalhador, mas devida pelo próprio empregado e apenas retida pela empresa.



    7 – Com efeito, conforme exposto na r. sentença, incorporar o salário contribuição pago pelo empregado à base de cálculo das Contribuição Patronal, RAT e aquelas destinadas a terceiros não indica incongruência com o texto legal, pois conforme o dispositivo supramencionado as contribuições das empresas devem incidir“ sobre a totalidade das remunerações pagas, devidas ou creditas a qualquer título, durante o mês”.



    8 – Portanto, assim como a contribuição patronal, a contribuição previdenciária do empregado incide sobre o seu salário de contribuição, composto pelas verbas salariais remuneratórias.



    9 – Destarte, não se tratando de hipótese de exclusão prevista no art. 28, §9ºda Lei 8. 212/1991, tampouco de verba de caráter indenizatório, não há que se falar em exclusão do valor retido a título de contribuição do empregado da base de cálculo da contribuição patronal. Nesse sentido, é o entendimento das Cortes Federais: TRF4, AC5012009-39.2019.4.02.7001, Rel. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Segunda Turma, Data da Decisão: 10/12/2019; TRF1, AMS 0021029-72.2013.4.01.3400, Rel. Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 20/10/2017).



    10 – Por fim, diferentemente do sustentado pela ora apelante, não há qualquer relação entre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e a pretendida exclusão dos valores das contribuições previdenciárias dos empregados da base de cálculo da contribuição patronal. No primeiro caso, discute-se tributos devidos pelo menos contribuinte e o conceito de faturamento da empresa. No segundo, trata-se de contribuições devidas por sujeitos passivos diversos e do conceito de verbas remuneratórias ou salário de contribuição.



    11 – Recurso de Apelação improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e; 195, inciso I, alínea a, e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente